Tribunal: STF
Processo: ARE 1568744
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por J.L.M. e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, assim ementado:



    “AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C ADOÇÃO DE MENOR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.638 DO C. CIVIL – GUARDA PROVISÓRIA DA CRIANÇA COM A FAMÍLIA SUBSTITUTA DESDE 2014 – RECONHECIMENTO DA MULTIPARENTALIDADE – MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    A destituição do poder familiar é medida extrema, que se impõe aos pais ou responsáveis que atentam ou violam os deveres inerentes ao cuidado do menor, nos termos dos arts. 22 e 24, do ECA.



    In casu, considerando todo o contexto fático apresentado, não se mostra razoável enquadrar a mãe biológica em nenhuma das hipóteses de perda do poder familiar prevista no art. 1.638, do C. Civil. De outro norte, a menor está sob a guarda dos apelados desde seus primeiros dias de vida, há aproximadamente 09 (nove) anos, tempo em que criou laços afetivos com o casal, consolidando a relação filial, sendo bem tratada, como se filha biológica fosse, de modo que a alteração no quadro atual afetaria seriamente o seu desenvolvimento psicológico, em afronta ao princípio do melhor interesse do menor e ao Estatuto da Criança e do Adolescente.



    Na hipótese dos autos, o reconhecimento da multiparentalidade é a alternativa que melhor atende aos interesses da criança, impondo o acolhimento dos vínculos de filiação afetivo e biológico, a fim de prover a adequada tutela aos sujeitos envolvidos.



    Ao analisar o Recurso Extraordinário n. 898.060/SC, sob o rito da repercussão geral (Tema 622), o e. STF fixou a seguinte tese: ‘A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios’.“ (Apelação Cível nº 0001668-47.2016.8.11.0039, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 07.2.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 227, VI, §3º, da Constituição da República. Alega-se que a recorrida “teve a oportunidade por mais de duas vezes de manifestar o desejo de disponibilizar a filha para adoção, consentindo na presença do custus legis, profissionais da rede de proteção e juiz da causa.” Argumenta, ainda, que “a adoção da multiparentalidade, no caso, trará mais prejuízos que acerto para a criança, que se vê esperando ‘uma adaptação harmoniosa da criança à nova situação’ entre adultos que litigaram entre si por uma vida inteira”. Requer o restabelecimento da sentença de primeiro grau que decretou a perda do poder familiar da mãe biológica e deferiu a adoção para a família substituta.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, cumpre observar que o Tribunal de origem julgou a demanda sob os seguintes fundamentos (com destaques):



    “[...]



    Dessa forma, é cediço que a destituição do poder familiar é medida extrema, que se impõe aos pais ou responsáveis que atentam ou violam os deveres inerentes ao cuidado do menor, nos termos dos arts. 22 e 24, do ECA.



    Por conseguinte, antes de adotar a medida alhures, deve o magistrado esgotar todas as possibilidades possíveis de reinserção do menor à sua família natural, de acordo com o art. 19, §3º, do ECA, que assim dispõe, verbis:



    [...]



    No caso em voga, considerando todo o contexto fático apresentado, tenho que não se mostra razoável enquadrar a recorrente em nenhuma das hipóteses de perda do poder familiar prevista no art. 1.638, do C. Civil.



    Isso porque, após analisar minuciosamente os autos e verificar toda situação vivenciada pela apelante, que aos 14 anos de idade foi vítima de violência sexual praticada dentro do próprio ambiente familiar, não me parece crível considerar que houve o abandono espontâneo da criança que, diga-se de passagem, saiu do hospital e foi direto para os braços dos guardiões.



    Merece destaque o fato de que a mãe da apelante, avó da criança, foi diagnosticada com esquizofrenia, ou seja, naquela época, é evidente a impossibilidade da genitora em buscar de alguma forma reaver a criança, mormente considerando a ausência de amparo familiar, psicológico, emocional e financeiro, eis que ficou abandonada à própria sorte, precisando, inclusive, ser abrigada em lar de acolhimento, juntamente com sua irmã menor, logo após o nascimento da filha.



    Nesse passo, convém destacar que o art. 19, §3º, do ECA, dispõe que “Será garantida a convivência integral da criança com a mãe adolescente que estiver em acolhimento institucional.”, entretanto, no decorrer do trâmite processual, restou evidenciado que a recorrente sequer tinha conhecimento acerca da possibilidade de ficar no abrigo juntamente com sua filha, conforme narrado pela testemunha [...], vice-presidente da Casa de Acolhimento:



    [...]



    À vista disso, tenho que não agiu com o costumeiro acerto o douto magistrado ao decretar a perda do poder familiar da apelante.



    De outro norte, há de ser considerado o efeito nefasto que a alteração da situação estabelecida, neste momento, ocasionaria na vida da criança, tendo em vista que a menor está sob a guarda dos apelados desde seus primeiros dias de vida, há aproximadamente 10 (dez) anos, tempo em que criou laços afetivos com o casal, consolidando a relação filial, sendo bem tratada, como se filha biológica fosse.



    Sendo assim, é certo que uma alteração no quadro atual afetaria seriamente o desenvolvimento psicológico da infante, em afronta ao princípio do melhor interesse do menor e ao Estatuto da Criança e do Adolescente.



    Nesse contexto, é certo que o atendimento ao interesse da menor, atualmente com 10 (dez) anos de idade, recomenda que ela seja mantida com os recorridos, que detêm a guarda desde os primeiros dias de vida da mesma.



    Convém salientar que no Estudo Psicossocial realizado no ano de 2016, consta que “A criança em tela tem conhecimento à medida de sua compreensão, da condição de adotanda. Quando à guardiã, ora requerente pergunta: Quantas mamães você tem [...]? A criança prontamente responde: - Mamãe do céu, mamãe da barriga, mamãe do coração. Quem eu sou [...]? – Mamãe do coração (SIC)” (id. 111943961 – pág. 76/87 – negritei e grifei).



    Não obstante, no Estudo Psicossocial realizado em 01.08.2023, a conclusão não mudou (id. 177385130).



    À vista disso, após sopesar de todos os fatos ocorridos e buscando encontrar uma solução que melhor se adeque ao caso em análise, tenho que o reconhecimento da multiparentalidade é a alternativa que melhor atende aos interesses da criança, em observância à dignidade humana, impondo o acolhimento dos vínculos de filiação afetivo e biológico, a fim de prover a adequada tutela aos sujeitos envolvidos.



    Destarte, acerca da multiparentalidade, ao analisar o Recurso Extraordinário n. 898.060/SC, sob o rito da repercussão geral (Tema 622), o e. STF fixou a seguinte tese: “A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios” (negritei).



    Nesse passo, perfeito o entendimento do d. Procurador de Justiça, ao qual peço licença para transcrever parte do seu parecer, que passa a fazer parte da fundamentação dessa decisão, verbis:



    [...]



    Acrescento ainda, que o reconhecimento da multiparentalidade no presente caso visa agregar mais amor, carinho e cuidado com a criança, ficando a ressalva de que para o bom desenvolvimento psicológico da menor, será necessário que todos os envolvidos colaborem para uma adaptação harmoniosa da criança à nova situação.



    Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial (id. id. 155732151), tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte, para reconhecer a multiparentalidade na hipótese em questão, devendo constar no registro de nascimento, além do nome da mãe biológica [...], o nome dos pais socioafetivos [...], bem como fixo o direito de visitas em favor da mãe biológica, a ser exercido em finais de semana alternados na residência dos pais socioafetivos, que deverá ser realizado de forma gradual e com o acompanhamento inicial da equipe multidisciplinar do Juízo, a fim de possibilitar à menor a internalização da nova situação estabelecida.



    Posto isso, conheço do recurso lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO.”



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão recorrido está alinhado com a orientação desta Suprema Corte que, no julgamento do Recurso Extraordinário 898.060/SC, reconheceu o fenômeno da multiparentalidade, fixando a tese de que “a paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios” (Tema 622 de Repercussão Geral). 



    Ademais, nota-se que o Tribunal de origem, ao reconhecer a multiparentalidade no caso em tela, decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Estatuto da Criança e do Adolescente e Código Civil) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido (destaquei):



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1332481 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27-09-2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA E DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. INSURGÊNCIA CONTRA ACORDÃO QUE DETERMINOU A REINSERÇÃO DE PARECER TÉCNICO PSICOLÓGICO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, § 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I — Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Novo Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. II — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta a decisão do Tribunal a quo. III — Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV — Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1367956 ED-AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 11-11-2024)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia demanda a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1133590 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 07-08-2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente